Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO APÓS A CONTESTAÇÃO. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. ADITAMENTO TARDIO DA INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA contra ADAO DA COSTA PEREIRA, na qual se buscava a transferência de veículo e a responsabilização por débitos posteriores à alegada venda, além de reparações pecuniárias. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da compra e venda. O Autor interpõe apelação defendendo nulidade da sentença e requerendo a inclusão do Banco Aymoré no polo passivo, sob alegação de fraude reconhecida por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de inclusão do Banco Aymoré no polo passivo após a contestação; (ii) estabelecer se subsistem elementos probatórios mínimos a amparar a tese de compra e venda direta entre Autor e Réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de terceiro após a contestação configura aditamento da petição inicial e exige consentimento do réu e compatibilidade com os limites objetivos da demanda, nos termos do art. 329, II, do CPC.
4. A mudança da causa de pedir — de inadimplemento contratual para responsabilidade civil por negligência bancária — altera substancialmente o objeto da ação e não pode ser admitida após estabilizada a relação processual.
5. A pretensão não se enquadra em litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC), porque a eficácia da sentença entre Autor e Réu não depende da presença do Banco Aymoré.
6. O chamamento ao processo (art. 130 do CPC) é igualmente inviável, pois o Banco não é fiador nem coobrigado do contrato de compra e venda alegado na inicial.
7. A negativa de alteração do polo passivo não configura cerceamento de defesa, pois o juízo decidiu estritamente nos limites da causa de pedir originalmente formulada.
8. Incumbe ao Autor comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), e a inexistência de assinatura do Réu no DUT e a ausência de comprovação do pagamento afastam a alegada venda.
9. A concordância posterior do Autor com a tese de fraude apresentada pelo Réu implica reconhecer a inexistência do próprio negócio jurídico alegado, inviabilizando os pedidos iniciais.
10. Documentos apresentados somente na apelação não podem ser conhecidos, à míngua de contemporaneidade e por não configurarem documentos novos (arts. 434 e 435, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A modificação substancial da causa de pedir e a inclusão de terceiro no polo passivo após a apresentação da contestação são inadmissíveis, ainda que haja consentimento do réu originário.”; “2. O chamamento ao processo somente é cabível nas hipóteses do art. 130 do CPC, não se aplicando às alegações de fraude bancária surgidas após a inicial.”; “3. A ausência de prova da existência da relação jurídica alegada na petição inicial impõe a improcedência dos pedidos fundados no suposto contrato de compra e venda do veículo.”; “4. Documentos que não são novos, na acepção do art. 435 do CPC, e que deveriam acompanhar a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, não podem ser conhecidos quando apresentados apenas em grau recursal.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 130, 329, II, 373, I, 434 e 435; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964843, 0711152-68.2024.8.07.0009, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1971089, 0747582-46.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025.